Tribunal: TJDFT
Processo: 0736119-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MORA. VENCIMENTO ANTECIPADO. CABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. A concessão da tutela de urgência recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos, ausente a probabilidade do direito alegado, mostra-se indevida a concessão da tutela recursal. Agravo Interno conhecido e não provido.
2. A redução da margem consignável com consequente redução do valor das parcelas descontadas, ainda quando determinado por decisão judicial, não obsta a constituição em mora do devedor e consequente vencimento antecipado da dívida quando não há o pagamento da diferença diretamente ao credor e há expressa previsão contratual nesse sentido. Não há que se cogitar em inexigibilidade do título de crédito.
3. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.